Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. TAXA SELIC. ANATOCISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que tratou de decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O embargante alega erro material na identificação do objeto da ação e omissão quanto à metodologia de aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se houve erro material na referência à Gratificação de Movimentação (GMOV), em vez de benefício-alimentação; e (II) se há omissão quanto à metodologia de aplicação da Taxa Selic e ao risco de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao mencionar a Gratificação de Movimentação (GMOV) como objeto da ação, quando o correto é benefício-alimentação. A correção é necessária para preservar a coerência interna da decisão, sem alterar o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quanto à metodologia de aplicação da Taxa Selic. O acórdão embargado considerou que sua incidência está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, afastando a ocorrência de bis in idem ou anatocismo.
6. O Distrito Federal busca rediscutir questões já analisadas e solucionadas, o que não é viável pela estreita via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.
7. A matéria discutida nos embargos é considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O erro material no acórdão pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento. 2. A aplicação da Taxa Selic está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo. 3. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.